Tribunal: TJBA
Processo: 0000447-39.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000447-39.2013.8.05.0253

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco Do Brasil SA

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LOURIVAL SILVA PINTO

Advogado(s):THIAGO ALVES PIRES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença
proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Tanhaçu que julgou procedente o pedido formulado por
LOURIVAL SILVA PINTO
, reconhecendo-lhe o direito de liquidar e executar individualmente a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, referente à recomposição de valores nas cadernetas de poupança em decorrência dos expurgos inflacionários. O banco foi condenado ao pagamento da quantia apurada, das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o poupador não filiado à associação autora da ação coletiva possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença; e (ii) estabelecer se a residência do poupador fora da jurisdição em que tramitou a ação coletiva limita ou impede sua legitimidade para a liquidação e execução do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recursos repetitivos (Temas 723, 724 e 948), reconhece que a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC contra o BANCO DO BRASIL, produz efeitos em favor de todos os poupadores titulares de caderneta de poupança no período abrangido pela condenação, independentemente de filiação ao IDEC ou de domicílio no Distrito Federal.

4. O entendimento do STF nos Recursos Extraordinários nº 573.232/SC e nº 612.043/PR não se aplica às ações civis públicas ajuizadas por associações com legitimação extraordinária para a defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, não havendo exigência de autorização expressa ou lista de filiados.

5. O Tema 948 do STJ estabelece expressamente que, em ações civis públicas propostas por associações na qualidade de substitutas processuais, todos os beneficiários da sentença possuem legitimidade para sua liquidação e execução, independentemente de filiação à entidade proponente.

6. Já o Tema 723 reforça que a execução individual pode ser ajuizada no domicílio do consumidor, não havendo restrição territorial aos efeitos da sentença coletiva.

7. A tese do Apelante quanto à necessidade de filiação e à restrição territorial é superada pelos precedentes firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais reconhecem a amplitude subjetiva e territorial da sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9.

8. O Apelado comprova ser titular de conta poupança no período correspondente ao objeto da condenação e, portanto, encontra-se legitimado a promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O titular de caderneta de poupança beneficiado por sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por associação com legitimação extraordinária detém legitimidade para promover o cumprimento individual d
a sentença
coletiv
a
, independentemente de sua filiação à entidade autora, de autorização expressa ou de seu domicílio, podendo ajuizar a execução tanto no foro de sua residência quanto no Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXI; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 927, III; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 02.09.2014; STJ, REsp nº 1.438.263/SP (Tema 948), Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.04.2021, DJe 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
0000447-39.2013.8.05.0253
, em que figuram, como
Apelante
, o
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como
Apelad
o
,
LOURIVAL SILVA PINTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos,
ficando majorados os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02